Tribunal: STF
Processo: ADI 6189
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Embargos de Declaração. 2. Subsídios do Governador e dos Deputados Estaduais do Estado do Paraná. 3. Violação aos arts. 25 e 37, X e XIII, da Constituição Federal. 4. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade do conjunto normativo impugnado. 5. Pedido de modulação de efeitos do acórdão embargado. 6. Embargos de Declaração acolhidos para determinar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei 9868, de modo a conceder o prazo de 12 meses, a contar da data de conclusão deste julgamento, para que a decisão passe a produzir efeitos.